Tribunal: TJDFT
Processo: 0722350-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROVA DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de parcelas vencidas de contrato de locação de veículos; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do primeiro réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte, em face do primeiro réu.

2 – Prestação de serviço. Locação de veículo. Prova do contrato. O contrato se conclui pelo acordo de vontades. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei o exigir (art. 107 Código Civil) e qualquer negócio jurídico admite a prova testemunhal como subsidiária ou complementar à prova por escrito (art. 227 parágrafo único Código Civil). Os elementos do processo indicam que o recorrente (ITALIAN) foi o tomador do serviço de locação de veículos para atender a um contrato firmado com o segundo réu (SEBRAE). Há diversos depósitos realizados pelo recorrente na conta da autora de valores expressivos e aproximados às faturas (ID 35726706-35726707), diversos e-mails trocados entre ambos com tratativas sobre a locação dos veículos (ID 35726708 – PAG 1-12) e as testemunhas ouvidas, convergiram no sentido de que os veículos destinados à locação foram entregues no estabelecimento do recorrente (ID 35728553-35728556). Dessa forma, é irrelevante a ausência do instrumento contratual entre o recorrente e a autora, pois o contrato não exige forma ou solenidade. A despeito da alegação do recorrente de ausência de relação comercial com a autora, há outros elementos que permitem concluir a existência de vínculo negocial que os une, assim como do objeto da prestação. Ademais, não se tratando de contrato personalíssimo, nada impede que o objeto possa ser executado por terceiro. Nesse quadro, é irrelevante a desconsideração da personalidade jurídica de forma expansiva para atribuir ao recorrente a responsabilidade pelo pagamento do serviço tomado.

3 – Inadimplemento. A autora informa o inadimplemento do contrato de prestação de serviço de locação encerrado em 12/01/2020, relativo às faturas vencidas de 12/08/2019 a 21/11/2019 e aponta o valor devido atualizado de R$ 35.665,68 (ID 35728509-35728510). O réu não opôs qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Sequer impugnou especificamente o valor pelo princípio da eventualidade. Devido, pois, o valor apontado.

4 – Expedição de ofício. A alegação de uso de uma terceira empresa para faturamento do serviço prestado tem repercussão na ordem tributária. Encaminhe-se cópia do processo para a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, bem como à Receita Federal, para as providências que entenderem pertinentes. Recurso a que se nega provimento.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).

E